Tribunal: TJMT
Processo: 1017300-72.2023.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017300-72.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Erro Médico, Indenização por Dano Material, Valor da Causa, Liminar]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ERIN LEONEL VILELA - CPF: 868.273.751-53 (ADVOGADO), CINTHIA OLIVEIRA DE SOUZA - CPF: 028.773.471-41 (AGRAVANTE), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (AGRAVADO), MARCELO NEVES LOTUFO - CPF: 453.329.591-68 (AGRAVADO), HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA (AGRAVADO), SOTRAUMA S/C LTDA - EPP - CNPJ: 03.938.727/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO OVELAR - CPF: 453.275.641-34 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), ALVARO AUGUSTO CARVALHO JESUS PEREIRA - CPF: 069.301.167-00 (ADVOGADO), MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - CPF: 728.423.851-87 (ADVOGADO), LUIZ AUGUSTO MALHEIROS DE ABREU CAVALCANTI - CPF: 027.801.751-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, ESTETICOS E MATERIAIS – IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA – HIPÓTESE QUE NÃO SE ENCONTRA NO ROL DO ART. 1.015 DO CPC – NÃO CABIMENTO – LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL – RECONHECIMENTO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA – AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E NA PARTE CONHECIDA PROVIDO. 1. A possibilidade de manejo de agravo de instrumento quanto à hipótese não prevista no art. 1.015 do CPC, está condicionada a demonstração de urgência de modo que a futura reanálise em eventual recurso de apelação seja inútil, ou seja, deve ser denotada a imediata necessidade de análise da questão. 2. A alteração do valor da causa não se amolda a quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC. Tampouco, é medida que satisfaça o requisito da urgência de modo a autorizar o manejo do recurso de agravo de instrumento com lastro na tese da taxatividade mitigada fixada pelo STJ, pois pode ser apreciada pelo Tribunal em sede de eventual apelação, promovendo todos os atos necessários a tutela da parte interessada, sem que lhe reste imputado qualquer prejuízo. 3. No caso de erro médico, quando comprovada a culpa do profissional atuante, a instituição hospitalar responde objetivamente pela má execução do serviço, revelando-se despicienda a constatação de qual o vínculo existente entre ambos para fins de inclusão da pessoa jurídica no polo passivo do feito e reconhecimento de sua legitimidade passiva (art. 14, § 4º, do CDC).

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CÍNTHIA OLIVEIRA DE SOUZA contra a r. decisão proferida pela MMª. Juíza de Direito da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, que nos autos da ação de
“Indenização por Danos Morais, Estéticos e Materiais”
(Proc. nº 1006191-83.2022.8.11.0004), ajuizada pela agravante contra HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA. e MARCELO NEVES LOTUFO, acolheu impugnação apresentada pelo segundo réu/agravado para reduzir o valor da causa de R$ 663.480,00 para R$ 123.624,00 e acolheu arguição preliminar de ilegitimidade passiva do Hospital, extinguindo o feito sem resolução do mérito em relação a ele (cf. Id. nº 122833975 dos autos de origem).

A autora/agravante se insurge contra o reconhecimento de ilegitimidade passiva do Hospital
“onde foi realizada a cirurgia”
dizendo que referida empresa “
em momento algum comprovou a inexistência de vínculo com médico responsável pelo procedimento cirúrgico, ou, qual era o tipo de conexão existente entre eles”
, e enfatizando que o médico corréu
“não usou as dependências do hospital apenas para a realização da cirurgia”
, pois
“todo o tratamento foi realizado no hospital, com enfermeiros e instrumentos fornecidos por ele, sob supervisão deste e do médico”
(sic – cf. Id. nº 176720190 - Pág. 6/11).

Quanto à impugnação ao valor da causa, sustenta que
“a pensão pleiteada (...) não tem natureza alimentar, mas indenizatória”
, tanto que o pedido é de
“arbitramento do valor para pagamento de uma só vez, (...) em parcela única no valor de R$ 554.400,00”
, não sendo, portanto, tecnicamente acertado o entendimento de que o valor da causa deve corresponder a apenas R$ 123.624,00 (R$ 109.080,00 + R$ 14.544,00) – sic – cf. Id. nº 176720190 - Pág. 11/14.

Pede, sob esses fundamentos, atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, seu provimento para que, reformada a r. decisão agravada, conclua-se pela
“manutenção do HBento Serviços em Saúde Ltda. no polo passivo da ação”
e pela
“manutenção do valor atribuído aos danos materiais e, consequentemente, (à) causa”
(sic – cf. Id. nº 176720190 - Pág. 14).

A decisão vinculada ao Id. nº 178229185 admitiu o agravo por instrumento, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

O agravado Marcelo Neves Lotufo, pugnou pelo parcial provimento do recurso, apenas para
“manter no polo passivo da demanda o hospital corréu, haja vista a configuração da obrigação solidária pelo fornecimento do serviço”
(cf. Id. nº 179917196).

O agravado Hbento Serviços em Saúde Ltda, pugnou pelo não conhecimento do recuso, no que se refere a irresignação sobre
“a retificação do valor da causa, por não se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC”
e no mérito, refutou os argumentos recursais, torcendo pelo desprovimento do recurso (cf. Id. nº 180408157).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

O presente Agravo de Instrumento carece parcialmente de previsão legal de admissibilidade e cabimento, pois, à exceção do tópico relacionado exclusão de litisconsorte (CPC, art. 1.015, VII), não há fundamento legal que ampare a interposição do tipo de recurso manejado contra a decisão objurgada no tocante à impugnação ao valor da causa.

Consoante dição do art. 1.015 do CPC, são recorríveis por meio de agravo as decisões interlocutórias que versem sobre tutelas provisórias; mérito do processo; rejeição da alegação de convenção de arbitragem; incidente de desconsideração da personalidade jurídica; rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação; exibição ou posse de documento ou coisa; exclusão de litisconsorte; rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio; admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros; concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução; redistribuição do ônus da prova nos termos do artigo 373; § 1º; outros casos expressamente referidos em lei; decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença; no processo de execução e no processo de inventário.

Em que pese o acima dito, o STJ em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, portanto de observância obrigatória, nos termos do art. 927 do CPC, fixou tese no sentido de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser interpretada de maneira mitigada, permitindo o manejo de recurso em face de situações processuais que evidenciem a inutilidade da análise da questão pelo Tribunal quando do julgamento de eventual e futura Apelação, tudo em observância as normas fundamentais do devido processo constitucional,
in verbis
:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NATUREZA JURÍDICA DO ROL DO ART. 1.015 DO CPC/2015. IMPUGNAÇÃO IMEDIATA DE DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NÃO PREVISTAS NOS INCISOS DO REFERIDO DISPOSITIVO LEGAL. POSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. EXCEPCIONALIDADE DA IMPUGNAÇÃO FORA DAS HIPÓTESES PREVISTAS EM LEI. REQUISITOS. 1- O propósito do presente recurso especial, processado e julgado sob o rito dos recursos repetitivos, é definir a natureza jurídica do rol do art. 1.015 do CPC/15 e verificar a possibilidade de sua interpretação extensiva, analógica ou exemplificativa, a fim de admitir a interposição de agravo de instrumento contra decisão interlocutória que verse sobre hipóteses não expressamente previstas nos incisos do referido dispositivo legal. 2- Ao restringir a recorribilidade das decisões interlocutórias proferidas na fase de conhecimento do procedimento comum e dos procedimentos especiais, exceção feita ao inventário, pretendeu o legislador salvaguardar apenas as "situações que, realmente, não podem aguardar rediscussão futura em eventual recurso de apelação". 3- A enunciação, em rol pretensamente exaustivo, das hipóteses em que o agravo de instrumento seria cabível revela-se, na esteira da majoritária doutrina e jurisprudência, insuficiente e em desconformidade com as normas fundamentais do processo civil, na medida em que sobrevivem questões urgentes fora da lista do art. 1.015 do CPC e que tornam inviável a interpretação de que o referido rol seria absolutamente taxativo e que deveria ser lido de modo restritivo. 4- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria taxativo, mas admitiria interpretações extensivas ou analógicas, mostra-se igualmente ineficaz para a conferir ao referido dispositivo uma interpretação em sintonia com as normas fundamentais do processo civil, seja porque ainda remanescerão hipóteses em que não será possível extrair o cabimento do agravo das situações enunciadas no rol, seja porque o uso da interpretação extensiva ou da analogia pode desnaturar a essência de institutos jurídicos ontologicamente distintos. 5- A tese de que o rol do art. 1.015 do CPC seria meramente exemplificativo, por sua vez, resultaria na repristinação do regime recursal das interlocutórias que vigorava no CPC/73 e que fora conscientemente modificado pelo legislador do novo CPC, de modo que estaria o Poder Judiciário, nessa hipótese, substituindo a atividade e a vontade expressamente externada pelo Poder Legislativo.

6- Assim, nos termos do art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fixa-se a seguinte tese jurídica: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. 7- Embora não haja risco de as partes que confiaram na absoluta taxatividade com interpretação restritiva serem surpreendidas pela tese jurídica firmada neste recurso especial repetitivo, eis que somente se cogitará de preclusão nas hipóteses em que o recurso eventualmente interposto pela parte tenha sido admitido pelo Tribunal, estabelece-se neste ato um regime de transição que modula os efeitos da presente decisão, a fim de que a tese jurídica somente seja aplicável às decisões interlocutórias proferidas após a publicação do presente acórdão. 8- Na hipótese, dá-se provimento em parte ao recurso especial para determinar ao TJ/MT que, observados os demais pressupostos de admissibilidade, conheça e dê regular prosseguimento ao agravo de instrumento no que tange à competência. 9- Recurso especial conhecido e provido." (REsp 1704520/MT, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, CORTE ESPECIAL, julgado em 05/12/2018, DJe 19/12/2018)

Da leitura da tese acima destacada, abstrai-se, em qualquer dificuldade, que o elemento central para se admitir o manejo de agravo de instrumento em hipóteses não previstas no CPC é a urgência, a qual se caracteriza por meio da constatação, no caso em concreto, da impossibilidade de se aguardar futura reanálise da questão quanto do manejo de eventual apelação, sob pena de caracterização inutilidade futura do julgamento do recurso diferido. Ademais, destaco que tal possiblidade é exceção à regra, ou seja, não pode ser admitida de maneira indiscriminada, tornando toda decisão interlocutória atacável por agravo de instrumento.

Veja-se que a insurgência da parte agravante é contra a determinação de retificação do valor da causa, não estando tal decisão entre as hipóteses previstas em lei, e nem em eventual excepcionalidade decidida pelo STJ, não devendo ser conhecido o recurso, nesse tópico.

Quanto à ilegitimidade passiva do Hospital, é cediço que, tratando-se de instituição hospitalar, sua responsabilidade é resumida aos serviços anexos ao atendimento médico, respondendo de forma objetiva, pela inadequada prestação.

No caso, a autora/agravante é contratante de serviços médicos, enquadrando-se, pois, no conceito de consumidora (art. 2º do CDC), ao passo que ambos os requeridos (médico e hospital), ao prestarem serviços remunerados, amoldam-se ao de fornecedores (art. 3º, § 2º, do CDC).

Desta maneira, diante da incidência do CDC, importa trazer à lume o art. 14 desta legislação, de forma que, verificada uma cadeia de fornecimento referente à prestação do serviço médico, ainda que a lesão culposa decorra da atuação de profissional liberal, há a possibilidade, em tese, de responsabilização solidária de todos que dela participem, incluindo, aí, o hospital.

Em outros termos, o hospital demandado, por integrar a cadeia de fornecimento de serviços médicos, pode ser responsabilizado solidariamente caso reste comprovada a responsabilidade subjetiva do profissional liberal pelos danos causados à paciente em suas dependências (art. 14, caput e § 4º, do CDC).

Sabe-se, com efeito, que a prestação de serviço médico, atualmente, envolve uma série de contratos coligados entre diversos sujeitos, visando a realização do serviço contratado pelo consumidor.

In casu
, a autora, ora agravante, consultou-se com o médico agravado, o qual indicou a cirurgia e escolheu os meios e técnicas a serem empregadas, assim como o local em que o procedimento seria realizado.

Para tal
mister
, foi selecionado o hospital agravado, que possuía a estrutura necessária para a cirurgia de colocação de prótese total de quadril, de maneira que o serviço não poderia ser prestado sem a participação do nosocômio, o qual, assim como o profissional liberal, lucrou de alguma forma com o procedimento, sendo certa a existência da cadeia de fornecimento.

Nesse sentido:

EMENTA:
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANO MORAL. ERRO MÉDICO EM PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO HOSPITAL. TEORIA DA ASSERÇÃO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO HOSPITAL. SOLIDARIEDADE COM OS MÉDICOS RESPONSÁVEIS PELA CIRURGIA. COMPROVAÇÃO DA CULPA DOS PROFISSIONAIS. DENUNCIAÇÃO DA LIDE. HIPÓTESE EXCEPCIONAL. JULGAMENTO: CPC/2015. 1. Ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos materiais e compensação por dano moral ajuizada em 24/11/2014, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 19/12/2018 e concluso ao gabinete em 19/08/2019. 2. O propósito recursal é decidir sobre a legitimidade passiva do hospital recorrente, bem como sobre a denunciação da lide aos médicos responsáveis pelos procedimentos cirúrgicos ou à formação de litisconsórcio passivo necessário entre o hospital recorrente e os respectivos médicos. 3.
Os fatos narrados na petição inicial, interpretados à luz da teoria da asserção, não autorizam reconhecer a ilegitimidade passiva do hospital, na medida em que revelam que os procedimentos cirúrgicos foram realizados nas dependências do nosocômio, sendo, pois, possível inferir, especialmente sob a ótica da consumidora, o vínculo havido com os médicos e a responsabilidade solidária de ambos - hospital e respectivos médicos - pelo evento danoso.
4.
Segundo a jurisprudência do STJ, quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional; nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (artigos 932 e 933 do Código Civil), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (artigo 6º, inciso VIII, do CDC). Precedentes.
5. Em circunstâncias específicas como a destes autos, na qual se imputa ao hospital a responsabilidade objetiva por suposto ato culposo dos médicos a ele vinculados, deve ser admitida, excepcionalmente, a denunciação da lide, sobretudo com o intuito de assegurar o resultado prático da demanda e evitar a indesejável situação de haver decisões contraditórias a respeito do mesmo fato. 6. Recurso especial conhecido e provido. (STJ - REsp: 1832371 MG 2019/0239132-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/06/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021)
(grifei
e
negritei
)

Nesse contexto, imperativa se mostra a reforma da decisão agravada para ser reconhecida a legitimidade passiva do hospital agravado.

Pelo exposto, conheço em parte do recurso, e neste ponto, dou provimento, para reconhecer a legitimidade
ad causam
de HBENTO SERVIÇOS EM SAÚDE LTDA e mantê-lo no polo passivo da lide.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023